Tribunal: TJMT
Processo: 1030587-52.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030587-52.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TALES GRACIANO MORELLI - CPF: 016.388.571-05 (ADVOGADO), JOAO EDUARDO BUENO NETTO NASCIMENTO - CPF: 923.154.701-10 (ADVOGADO), JOSE ALBERTO MACHADO DE CARVALHO FILHO - CPF: 006.042.091-00 (ADVOGADO), MS MINERADORA LTDA - CNPJ: 16.952.959/0001-67 (APELADO), TALES GRACIANO MORELLI - CPF: 016.388.571-05 (ADVOGADO), JOAO EDUARDO BUENO NETTO NASCIMENTO - CPF: 923.154.701-10 (ADVOGADO), JOSE ALBERTO MACHADO DE CARVALHO FILHO - CPF: 006.042.091-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MS MINERADORA LTDA - CNPJ: 16.952.959/0001-67 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (EMBARGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (EMBARGANTE), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JOAO EDUARDO BUENO NETTO NASCIMENTO - CPF: 923.154.701-10 (ADVOGADO), MS MINERADORA LTDA - CNPJ: 16.952.959/0001-67 (EMBARGADO), TALES GRACIANO MORELLI - CPF: 016.388.571-05 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Ação de Reparação de Dano Material – OMISSÃO – EXISTENCIA – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – EMBARGOS MS MINERADORA – ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO QUANTO AO INDÍCE DE CORREÇÃO MONETARIA – EFEITO INTEGRATIVO – EMBARGOS
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. – REJEITADOS.

O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte, assim como nos Tribunais Pátrios, é no sentido de que é o INPC que deve ser utilizado para fins de correção monetária, pois além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

“Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados. ” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)”

A obscuridade
se configura quando, por falta de clareza de seu texto, resulta prejudicada a intelecção do julgado, sendo certo que a hipótese não se verifica no caso dos autos.

Assim, é de fácil inferência que o acórdão embargado não padece do vício apontado, estando expressas as razões de decidir quanto à nulidade declarada, não havendo se falar em obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração (id.n.o 191823178 e 1921586899) opostos respectivamente por MS MINERADORA LTDA e ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face de acordão que por unanimidade, proveu recurso interposto por MS Mineradora Ltda.

Embargos opostos por MS MINERADORA S.A (id.n.o 191823178).

Em suas razões a Embargante defende a existência de omissão, para tanto, alega que em recurso de apelação, se insurgiu contra o índice de correção utilizado na sentença, para que prevaleça o IGPM-FGV sobre o INPC-IBGE.

A respeito, o v. acórdão chegou a anotar tal pretensão em relatório, porém, com a devida vênia, no mérito não se incursionou a respeito, incidindo-se, pois,

em omissão, a justificar estes embargos de declaração para seu suprimento (art. 1.022, I, CPC).

Aduz, que

analisando a matéria, ressalta

a possibilidade jurídica deste pedido, em estabelecer o IGPM-FGV como índice adequado.

Conforme reconhecido, a composição amigável entre as partes não se mostrou viável. A requerida recorrida preferiu descumprir a contraprestação que lhe cabia, muito embora tenha sido notificada extrajudicialmente mediante aviso de recebimento no dia 26 de fevereiro de 2016, estando, portanto, em mora (artigos 394 e 397, caput, ambos do CC/02).

Assim, a requerida foi condenada pelo r. juízo singular e por este v. colegiado a responder pelos prejuízos, acrescidos de juros, correção monetária e honorários de advogado, justamente como preceitua o art. 395, caput, do CC/02.

Alega que com relação à correção monetária, o STJ entende que deva ser considerado por fator de atualização o IGP-M/FGV à falta de estipulação pelas partes(1), tendo ainda por termo inicial a data de energização da rede, ou seja, a partir de fevereiro de 2014, nos termos do art. 42, IV, Resolução no 414/00 ANEEL(2).

Destaca que referida resolução estipula: “...por meio de depósito em conta corrente, cheque nominal, ordem de pagamento ou crédito na fatura de energia elétrica, conforme opção do consumidor, no prazo de até 3 (três) meses após a data de aprovação do comissionamento da obra e recebimento da documentação de que trata a alínea “f” do inciso II do §3o, atualizado a partir desta data pelo IGP-M e acrescido de juros à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês pro rata die” (art. 37, § 2o).

Assim que resta comprovada a legalidade no estabelecimento do índice IPGM para correção monetária sobre a condenação fixada à requerida.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que, suprindo-se a omissão, fixe o IGP-M/FGV como índice de correção monetária da condenação.

Manifestação da Embarga (id.n.o 1930258689)

Embargos de Declaração opostos por ENERGISA S.A (ID.N.o 192158689).

Em suas razões a Embargante alega

existência de graves omissões, obscuridades, contradições e erros materiais.

Que o acórdão embargado incorreu em contradição e obscuridade ao condenar a requerida, ora embargante, exclusivamente em honorários de sucumbência, apesar do apelado-embargado sucumbir em parte de seu pedido.

Destaca que o autor-embargado sucumbiu em quase 40% dos pleitos da sua peça exordial, apenas ter logrado êxito em ser ressarcido parcialmente.

Assim, que deve os ônus sucumbenciais ser distribuídos entre o autor-embargado e a Energisa, visto que ambos foram, concomitantemente, vencedores e vencidos, tal qual consigna o art. 86 do CPC.

Portanto, que devem ser acolhidos os presentes embargos visando a sanar a omissão apontada, para que V.Exa reconheça a sucumbência recíproca e, de logo, distribua os ônus sucumbenciais entre as partes, tal qual determina o art. 86 do CPC.

Manifestação da Embargada (id.n.o 200705697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Embargos de Declaração (id.n.o 191823178 e 1921586899) opostos respectivamente por MS MINERADORA LTDA e ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face de acordão que por unanimidade, proveu recurso interposto por MS Mineradora Ltda.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

A Embargante (MS Mineradora Ltda)

sustenta a existência de omissão quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, já que, destaca que em suas razões recursais defendeu a para que prevalência do IGPM-FGV sobre o INPC-IBGE.

Ainda, que v. acórdão chegou a anotar tal pretensão em relatório, porém, com a devida vênia, no mérito não se incursionou a respeito, incidindo-se, pois,

em omissão, a justificar estes embargos de declaração para seu suprimento (art. 1.022, I, CPC).

Pois bem, de fato o não me manifestei acerca da referida alegação, passo, pois, a sanar referida omissão.

A autora/Embargante defende como pertinente o IGPM como índice de correção monetária a ser aplicado sobre o valor a ser ressarcido.

Todavia, o reclamo não merece prosperar.

Isso porque, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte, assim como nos Tribunais Pátrios, é no sentido de que é o INPC que deve ser utilizado para fins de correção monetária, pois além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. O acórdão recorrido enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e nítida, razão pela qual não há falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. Relativamente à tese da supressio, as razões recursais são dissociadas do decidido pelo acórdão recorrido, circunstância atrativa do óbice contido na Súmula 284/STF. 3. Afastamento da Súmula 282/STF ante o adequado prequestionamento da matéria afeta à correção monetária. 3.1
De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo mas sim com base em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Incidência da Súmula 83/STJ. 3.2 Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC.
Precedentes. 4. Agravo interno parcialmente acolhido e, no ponto, desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1821007 PR 2019/0172705-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2020) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE RECHAÇOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NOS VALORES APRESENTADOS PELO PERITO JUDICIAL – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO CÁLCULO COM BASE EM OUTROS ÍNDICES – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – INAPLICABILIDADE DA TR – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. O índice de correção monetária que melhor reflete a taxa inflacionária e a desvalorização da moeda é o INPC. A TR pode ser usada na correção dos débitos quando pactuada, o que não é o caso dos autos. (TJMT – RAC no 101094/2009, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 5a Câm. Cív. J. 16/12/2009)”. (TJ-MT - AI: 10129521620208110000 MT ,
Relator
: DIRCEU DOS SANTOS, Data de
Julgamento
: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020)

Desse modo, não se vislumbra nenhum desacerto na decisão de base que fixou o INPC como fator de correção monetária na atualização do débito devido.

Por tais razões, acolho os embargos declaração opostos por MS Mineradora Ltda, para sanar a omissão apontada e no mérito, rejeitá-lo.

A segunda Embargante (Energisa S.A)
por sua vez, alega que incorreu em contradição e obscuridade ao condenar a requerida, ora embargante, exclusivamente em honorários de sucumbência, apesar do apelado-embargado sucumbir em parte de seu pedido.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, tanto no corpo do voto, quanto na ementa.

Logo, é de ressaltar que inexiste a contradição aventada pelo Embargante
, uma vez que
a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso da decisão embargada
. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados. ” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

No tange a alegada obscuridade,

esta se configura quando, por falta de clareza de seu texto, resulta prejudicada a intelecção do julgado, sendo certo que a hipótese não se verifica no caso dos autos.

Assim, é de fácil inferência que o acórdão embargado não padece do vício apontado, estando expressas as razões de decidir quanto à nulidade declarada, não havendo se falar em obscuridade.

A bem da verdade a Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Isto posto, ACOLHO os Embargos de Declaração oposto por MS MINERADORA LTDA, para sanar a omissão apontada, atribuindo-lhe efeito integrativo. REJEITO os Embargos oposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024